Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730748-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Ferreira do Amaral e Carlos Arlindo Gonçalves do Amaral contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Cipo – Construtora e Incorporadora Ltda., assim vazada: Eventuais erros nos cálculos não impedem a realização da hasta pública. Se for o caso de procedência da impugnação, será entregue ao exequente, no que se refere ao produto da arrematação, apenas o valor que lhe é devido. Quanto ao restante, será repartido entre os demais credores dos executados e, caso haja sobra, ela será entregue aos devedores. Não há erro no edital de leilão. Ao contrário do que foi alegado pelos credores, se o valor mínimo fosse fixado apenas para segunda praça, tal observação constaria expressamente da decisão. Como não foi o caso, o valor mínimo foi fixado para ambas as praças. Como não há urgência que justifique o atropelo da ordem cronológica de conclusão, aguarde-se a realização do leilão e faça-se nova conclusão para análise da impugnação dos cálculos. Ressalto que até mesmo o cabimento de tal impugnação ainda está sujeito a análise, pois pode ter ocorrido a preclusão. (ID 70269092) Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que, diante do agendamento do leilão do único imóvel residencial dos agravantes, compareceu a agravada aos autos para atualizar seu crédito, quantificando-o em R$ 541.582,04, além de pleitear o pagamento de multa imposta aos executados (5% do valor atualizado da execução), no valor de R$ 25.760,68. Salientam que o cálculo apresentado superestimou o crédito em R$ 242.705,02. Discorrem, de forma pontual, sobre a ocorrência de diversos erros havidos no demonstrativo do crédito da agravada, como a inclusão dos aluguéis relativos aos meses de maio de 2012 a janeiro de 2013, os quais, contudo, foram regularmente pagos, e a inclusão, em cada uma das parcelas inadimplidas, da multa de 10%, sem que a sentença proferida nos autos tenha imposto tal encargo aos agravantes. Quanto à multa cominada aos recorrentes, asseveram que deve integrar a sua base de cálculo tão somente o valor atualizado da execução (principal acrescido de correção monetária), o que corresponde a R$ 128.495,06, de modo que a multa importa em R$ 6.424,75 (5% do valor atualizado da execução). Aduzem, portanto, que o crédito da agravada totaliza a importância de R$ 324.538,70 (total da execução e multa processual). Defendem a necessidade de conhecimento do valor real devido antes da realização do leilão, considerando a prerrogativa que tem o devedor de remir a dívida antes de adjudicados ou alienados os bens penhorados (CPC, 826). Arguem, por fim, a inocorrência da preclusão, porquanto não foram intimados a se manifestar sobre os cálculos apresentados pela credora, tendo comparecido espontaneamente para impugná-los. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os leilões agendados para 25/08/2020 (primeira hasta) e 28/08/2020 (segunda hasta), até a correta quantificação do crédito exequendo pela Contadoria Judicial. No mérito, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada nos termos expendidos. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida aos agravantes (ID 18840125). É o relatório. DECIDO. De início, oportuno destacar não ser cabível a esta instância recursal perquirir acerca da existência de erros nos cálculos apresentados pela agravada, pontualmente indicados pelos agravantes no bojo do recurso, nem mesmo pode ser objeto de apreciação a tese alusiva à inocorrência da preclusão. Isso porque, tais matérias não foram objeto de apreciação na decisão recorrida, de modo que a sua análise em sede recursal acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Em sede de agravo de instrumento, é inviável a análise de questões sobre as quais não houve manifestação na origem, sob pena de supressão de instância. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1272798, 07135427720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO JUDICIAL. TERMO FINAL. NÃO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. NÃO COMPROVADA. JUSTIFICATIVA. INACEITÁVEL. 1. Não cabe apreciação em agravo de instrumento de questão não apreciada pelo juízo a quo por meio da decisão ora agravada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1268989, 07065899720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Afere-se dos autos de origem que foram designados os seguintes dias para a realização da Hasta Pública do imóvel penhorado: 25 de agosto (primeira hasta) e 28 de agosto (segunda hasta), ambas com previsão de início para o horário de 12h50min (ID 67813974). Como se denota, já restou ultrapassada a data da realização do primeiro leilão. Contudo, compulsando os autos de origem, ainda não se tem notícia acerca da existência de arrematante, o que torna inviável, neste momento processual, o pronunciamento judicial acerca de eventual perda superveniente do objeto recursal. Com efeito, sobrevindo informação no sentido de não ter sido alienado o bem por meio do primeiro leilão judicial designado, não se mostra adequada a suspensão do segundo leilão. Ressalte-se que, embora o artigo 826 do Código de Processo Civil possibilite ao executado “remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios” até a adjudicação ou alienação dos bens, certo é que, no caso vertente, não se denota qualquer pleito formulado pelos agravantes neste sentido. Pelo contrário. De acordo com a impugnação ofertada ao ID 69152403, os agravantes noticiam não possuir o valor necessário à remição da execução. Assim, o argumento utilizado para a suspensão dos leilões não se sustenta. Outrossim, não se constata qualquer prejuízo aos agravantes, na medida em que, consoante bem pontuou o magistrado a quo, caso acolhida a impugnação aos cálculos, será entregue ao exequente apenas o que lhe é devido. Eventual sobra será destinada ao devedor. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora